Tribunal: TJSP
Processo: 2237891-42.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Ivo de Almeida
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-05
Data de publicação: 2020-12-05

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000999234
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2237891-42.2020.8.26.0000, da Comarca de Jaguariúna, em que é paciente ROBSON
ANDRE GARCIA MENDES e Impetrante REUBI FERRAREZI SANTIAGO, é
impetrado JUIZ DE DIREITO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE
JAGUARIUNA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: denegaram a ordem.
V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MÁRCIO BARTOLI
(Presidente) E ANDRADE SAMPAIO.
São Paulo, 5 de dezembro de 2020.
IVO DE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2237891-42.2020.8.26.0000 -Voto no 27.388
2
Habeas Corpus Criminal no 2237891-42.2020.8.26.0000
Impetrante: Reubi Ferrarezi Santiago
Paciente: Robson Andre Garcia Mendes
Impetrado: Juiz de Direito da 1a Vara Criminal da Comarca de Jaguariuna
Comarca: Jaguariúna
Voto no 27.388
Vistos.
Trata-se de novo Habeas Corpus, com pleito de
liminar, impetrado pelo Advogado REUBI FERRAREZI SANTIAGO em
favor de ROBSON ANDRÉ GARCIA MENDES, sendo apontado como
autoridade coatora o MMo Juiz de Direito da 1a Vara Judicial de
Jaguariúna (processo no 1500054-41.2020.8.26.0631).
Segundo consta, o paciente foi denunciado e
está sendo processado, em coautoria com GABRIEL FERREIRA DA
SILVA, pelo crime de tráfico de drogas, encontrando-se, ambos, em
cumprimento de prisão preventiva.
Pois bem.
Vem o impetrante, uma vez mais, bater à porta
desta Corte de Justiça em busca da revogação da prisão preventiva do
paciente.
Alega, a um, excesso de prazo na formação da
culpa e, a dois, inobservância do artigo 316, parágrafo único, do CPP.
Pede a imediata libertação de ROBSON.
Esta, a suma da inicial.
A liminar foi, uma vez mais, negada por este
Relator.
Vieram as informações do primeiro grau, tendo a
ilustrada Procuradoria de Justiça opinado pela denegação da ordem.
É o quanto cumpria reportar.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2237891-42.2020.8.26.0000 -Voto no 27.388
3
Ao voto.
Por
primeiro,
diga-se
inquestionável
a
necessidade da prisão preventiva, ante a enorme quantidade de droga
-- cerca de um quilo e seiscentos gramas de maconha -- apreendida em
poder dos agentes.
Esse cenário insinua -- ao menos até que a
instrução eventualmente mostre o contrário -- forte envolvimento deles
com o comércio espúrio, de modo que, livres, se mostram pessoas
efetivamente danosas à paz pública.
Irrelevante, no particular, não exibir o paciente
registros criminais outros, pois a periculosidade decorre da relevância
da própria prática delitiva pela qual está agora sendo perseguido pelo
Estado.
Não é demais ressaltar, nessa quadra, o
envolvimento anterior de GABRIEL com os crimes de roubo e porte
ilegal e arma de fogo, pelos quais já fora, inclusive, condenado.
De outra parte, não vislumbro o alegado excesso
de prazo.
Com efeito, para que o atraso fosse relevante,
deveria haver -- mas, aqui, não há -- desproporção entre o tempo de
prisão cautelar já enfrentado e a sanção potencialmente prevista em
caso de eventual condenação.
Ora, caso a acusação venha a ser acolhida por
sentença, a pena a ser imposta será das mais severas, em regime
prisional de máximo rigor.
Logo, os pouco mais de oito meses de prisão
provisória não se mostram excessivos.
Não bastasse, a audiência está designada para o
dia 30 de novembro vindouro.
Por fim, o colendo Supremo Tribunal Federal já
tem decidido que o prazo de noventa dias para revalidação da prisão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2237891-42.2020.8.26.0000 -Voto no 27.388
4
preventiva não é peremptório (HC 184.137), devendo a providência ser
adotada quando necessária.
Em face de todo o exposto, ausente qualquer
traço de constrangimento, meu voto conclui pela denegação da
ordem.
IVO DE ALMEIDA
Relator